Tribunal: TJDFT
Processo: 0714524-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO LUIZ SIMÕES (agravante/autor), contra decisão proferida nos autos da ação de interdito proibitório no 0705226-50.2022.8.07.0018 proposta em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido liminar para obstar ato de fiscalização de construção aparentemente irregular. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a expedição de mandado de proibição de demolição. Preparo acostado (ID 10225751). Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 35151271. Contrarrazões acostadas ao ID 36843586. A Décima Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 38664401). Na petição de ID 39896621, o agravante informa que foi prolatada sentença no processo de origem e, por tal razão, requer a extinção deste recurso. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos de origem para análise da questão meritória, verifico que, de fato, o processo originário (no 0705226-50.2022.8.07.0018), da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, fora sentenciado em 01/09/2022, nos termos seguintes (ID 135511032 dos autos de origem): (...) Em resumo, é fácil constatar que a conduta da parte ré não representa ato ofensivo a posse, mas exercício regular do poder de polícia na fiscalização de ocupação desordenada e irregular do solo, situada em área com vocação diferente da estabelecida pela autora, eminentemente rural e incompatível com o uso residencial. Tais considerações indicam que nem a autora tem posse oponível contra o órgão público proprietário do imóvel, nem tampouco os atos da ré podem ser qualificados como ameaça, turbação ou esbulho. Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. Considerando sua sucumbência, condeno o autor a arcar com as custas e despesas processuais, bem como com honorários sucumbenciais os quais fixo em 10% sob o valor conferido à causa. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1366313, 0707408-97.2021.8.07.0000 AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/8/2021, Publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifado). PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. 1. Resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando a matéria em debate resta inteiramente decidida pela r. sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. 2. Liminar anteriormente deferida revogada ante a falta de interesse-utilidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1369167, 0701457-25.2021.8.07.0000 AGI, Relator: CRUZ MACEDO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/7/2021, Publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem página cadastrada). Assim, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.